Tribunal: TJES
Processo: 5007903-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007903-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PABLO MORELATO ASSUNCAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. ATRASO (16H). TRÁFEGO AÉREO. VOO NACIONAL. IDA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 207,00 – VALOR GASTO COM HOSPEDAGEM) E DANOS MORAIS (R$6.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007903-91.2023.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido: PABLO MORELATO ASSUNCAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo ocorreu em razão do tráfego aéreo;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que o juízo
a quo
se equivocou em condenar a parte recorrente em danos materiais;
e)
que prestou assistência adequada;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do atraso do voo do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Em que pese a recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o atraso do voo foi decorrente de tráfego aéreo, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar do recorrido ter conseguido embarcar, não há ao menos indícios nos autos de que a recorrente ofertou ao mesmo suporte relativo à hospedagem e alimentação, fatores essenciais para que o recorrido se mantivesse na cidade de embarque durante o período de 16 (dezesseis) horas de atraso.

Ora, é fato incontroverso que houve um atraso considerável do voo e muito além da normalidade, sendo inadmissível que o recorrido aguardasse o embarque sem garantia das mínimas condições de hospedagem e alimentação, razão pela qual a manutenção da condenação dos prejuízos materiais é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem. Vejamos:

Em relação ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos, entendo que este merece acolhimento, visto que configurado o ato ilícito praticado pela Demandada, consistente na falha na prestação do serviço contratado, considerando o cancelamento do voo contratado, bem como tendo em vista que o Requerente não recebeu nenhuma assistência material da parte Requerida. Além disso, o Autor somente conseguiu chegar ao seu destino final aproximadamente 16 (dezesseis) horas após o contratado.

Portanto, a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser considerada como mero aborrecimento.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso
. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00), tenho que o valor arbitrado pelo Juízo a quo deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)